Tribunal: TJBA
Processo: 8075079-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075079-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: J. N. M. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra sentença que a condenou a fornecer tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme recomendação médica, além do pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais). O pedido inicial foi f
ormulado
por J.N.M., representado por sua responsável legal, Carolina D'Araújo Nabuco, visando à cobertura do tratamento pelo método ABA e outras terapias especializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a cobertura pelo plano de saúde para o tratamento multidisciplinar indicado ao menor, mesmo não constando no
r
ol da ANS; e (ii) analisar a configuração de dano moral decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe à operadora a responsabilidade de custear os tratamentos indicados por profissional médico, independentemente de estarem no
r
ol da ANS.

4. A exclusão contratual, que limite o acesso ao tratamento necessário e eficaz para o restabelecimento da saúde do paciente, se configura como abusiva, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde, especialmente no caso de menor com TEA, protegido pela prioridade absoluta estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Rol da ANS é exemplificativo, e não taxativo, devendo o plano de saúde cobrir tratamentos prescritos por médicos sempre que comprovada sua necessidade.

6. Restou configurado o dano moral, uma vez que a negativa indevida de cobertura comprometeu o direito à saúde e à dignidade do menor, justificando a indenização no valor fixado em R$ 10.000,00.

7. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 5º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18.10.2011; TJ-BA, AI nº 80081331620198050000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 01.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8075079-59.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Recorrido
J.M.N
, representado por CAROLINA D ARAÚJO NABUCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .